Tribunal: TJBA
Processo: 8055082-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055082-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:
UIRA LIMA BENEVIDES

AGRAVADO: ANDREIA SILVA AMORIM RODRIGUES

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MIRANDA

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Concurso público. Convocação para prova de títulos. Candidata classificada fora do número de vagas. Desistência de candidata melhor colocada. Direito subjetivo à nomeação. Possibilidade de manutenção da liminar. Reversibilidade da medida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Casa Nova
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da mesma Comarca, que
concedeu parcialmente a tutela de urgência
para determinar a
convocação da Autora/Agravada para a etapa de provas de títulos
do Concurso Público regido pelo
Edital nº 01/2022
, em razão da
desistência expressa de candidata anteriormente convocada
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar:(i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no
art. 300 do CPC
; e(ii) se a
candidata aprovada fora do número de vagas
passa a ter
direito subjetivo à nomeação e à convocação para as fases seguintes do certame
diante da
desistência de candidata melhor classificada
.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil
, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

4. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, no RE 837.311/RG (Tema 784 da Repercussão Geral)
, firmou entendimento de que
o candidato aprovado fora do número de vagas tem mera expectativa de direito à nomeação
, que se
convola em direito subjetivo
nas hipóteses de
preterição arbitrária e imotivada
ou quando
surge vaga em decorrência da desistência de candidato melhor classificado
.
5. De igual modo, o
Superior Tribunal de Justiça
tem reconhecido que
a desistência de candidato classificado em posição superior enseja o direito subjetivo à nomeação do candidato seguinte na ordem de classificação.

6. No caso concreto,
restou comprovada a desistência da candidata anteriormente convocada
, o que
transfere à Agravada o direito subjetivo à convocação para a prova de títulos
, passando esta a
figurar dentro do número de vagas previstas no edital
.

7. O
perigo de dano
é evidente, uma vez que a exclusão da Agravada das etapas subsequentes do concurso poderia
esvaziar o objeto da demanda
, impedindo sua participação em certame público vigente.
8. A medida deferida é
reversível
, uma vez que eventual reforma da decisão
restabeleceria a situação anterior
, sem prejuízo às partes, razão pela qual
não há violação ao art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992
.

9. Ausentes elementos que infirmem a decisão agravada, impõe-se
a manutenção da tutela de urgência
concedida em primeiro grau.

I
V. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais citados
:
CPC/2015, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; CF/1988, art. 37, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 837.311/RG (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 18/04/2016; STJ, AgInt no RMS 70671/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 17.774/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/10/2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.